Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-22.2020.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000667-22.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVALDO FERREIRA MARTINS - CPF: 858.936.761-49 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), JOYCE RODRIGUES ZEBALLO COSTA (ASSISTENTE), RHAIELLY RODRIGUES ZEBALLOS - CPF: 062.393.101-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS NA FASE JUDICIAL QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO E SUA AUTORIA – HIPÓTESE REMOTA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA OU USO DA PROFISSÃO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM SEXUAL – RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvidas relevantes de que teria o apelante, de alguma forma, constrangido ilegalmente a vítima para obter favorecimento sexual, outra alternativa não há, senão a de absolvê-lo, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Ainda que na remota hipótese de se admitir que o apelante – na condição de motorista do transporte escolar –, tenha se dirigido à ofendida – na condição de aluna transportada no coletivo – com gracejos, o fato narrado na denúncia é atípico, por faltar elementos do núcleo do tipo previsto no art. 216-A do CP, consistentes em constranger, com o intuito de obter vantagem sexual, e prevalecer-se o agente da posição de hierarquia ou ascendência para tal finalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronivaldo Pereira Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de assédio sexual contra adolescente, tipificado no art. 216-A, § 2º, do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, no regime aberto, sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade – Id. 209709745.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição ao argumento de que não há provas concretas quanto à ocorrência dos fatos e, ainda que assim o fosse, a conduta, em tese, praticada, não configuraria assédio sexual, pois “
em momento algum a adolescente sugere que o acusado lhe fizera uma proposta constrangedora para obtenção de favores sexuais
”, além de inexistir, entre ambos, “
hierarquia laboral
” nas respectivas condições de “
motorista de ônibus e estudante”
[14 anos de idade] – Id. 209709756.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 209709758.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

213682660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 26 de abril de 2019, por volta das 17h:30min, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado RONIVALDO PEREIRA MARTINS constrangeu a adolescente Rhaiely Rodrigues Zeballos, de
14 anos de idade
, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo de ascendência inerente ao exercício de sua função de motorista do ônibus que transportava os alunos da zona rural até a escola.

Segundo apurado, à época dos fatos, o denunciado era motorista do transporte escolar que conduzia a adolescente Rhaiely Rodrigues Zeballos até a escola nesta urbe, sendo que na data dos fatos o denunciado chamou a adolescente para sentar ao seu lado e disse que queria “ficar” com ela, inclusive advertiu-a para que não contasse nada para a sua genitora, pois se o fizesse nunca mais o veria [...]”
– Id. 209709149.

A ofendida, especificamente quanto à postura do apelante, no interior do transporte escolar, foi ouvida apenas por equipe multidisciplinar, em sede policial, oportunidade em que declarou:

“[...] que no dia 26/04 do corrente ano chegou em casa e contou a tia que naquele dia
o motorista do ônibus escolar em que ela é transportada do sítio até a escola estava com “gracinhas
”, confidenciando que saiu da escola que frequenta, a Escola Estadual Dez de Dezembro, entrou no ônibus junto com os/as demais alunos/as, sentou-se nas cadeiras localizadas no meio do ônibus e seguiram até a próxima escola.

Conta que quando chegaram as dependências da Escola Municipal Antônia Garcia pararam para esperar os/as demais alunos/as e neste instante,
o motorista do ônibus escolar Ronivaldo a chamou até a frente do ônibus e começou a dizer que vinha a observando já há alguns dias e que gostava dela, mencionando desejar que ficassem juntos
. Descreve ter se assustado com o comentário do motorista e dito a ele que contaria essa atitude para sua tia e que não gostaria de ficar com ele. Neste momento alega que
o motorista disse a ela que caso contasse a alguém não daria em nada, e que ela nunca mais o veria
. Diante disso,
disse ter perguntado a ele se seu comentário era uma ameaça e ele disse que não
, vindo neste instante a voltar para seu lugar no transporte [...]”
– Id. 209709701, p. 10.

A informante
Joyce Rodrigues Zeballo Costa
, tia da adolescente, afirmou na fase judicial:

“[...] que sua sobrinha chegou em casa meio assustada, dizendo que
o motorista do transporte escolar
a chamou perto dele, pois queria conversar, quando então
mencionou que estava a fim de uma menina que pegava o transporte; ao indagar quem, o réu teria dito que era ela; ele disse que achava ela muito bonita, queria ‘ficar com ela’; que gostava dela
; sua sobrinha tinha 14 anos na época e residia com a depoente; que o acusado não tocou na vítima, apenas a elogiou e pediu que não contasse nada para a depoente, pois ela não o veria mais; sua sobrinha foi ouvida na delegacia pela psicóloga; depois desse dia nunca mais viram o acusado; ele não especificou no que consistia esse ficar; foi o único relato da vítima a respeito [...]”
– Id. 209709739, relatório de mídias.

O apelante negou a autoria em ambas as fases em que foi interrogado, atribuindo a falsa acusação em razão de ser “
muito rígido
” com os alunos transportados, em especial, os adolescentes, “
pois estes não queriam cumprir as regras como de se manterem sentados e fazer uso de cinto de segurança
” - Id. 209709739, relatório de mídias.

A testemunha de defesa
Alessandro Rodrigues de Souza
afirmou que trabalhou como motorista de transporte escolar por um ano e havia muitos conflitos entre os motoristas e os adolescentes – Id. 209709739, relatório de mídias.

Nota-se que o elemento informativo consistente na declaração da ofendida [na fase de inquérito policial], embora aparentemente possível,
não foi repetido em Juízo, quando ela já possuía 19 anos de idade [data da audiência de instrução] – Id.

209709741.

Conquanto estivesse na companhia de outros adolescentes no interior do transporte coletivo, não houve confirmação de que alguém teria presenciado o ocorrido ou mesmo atitudes estranhas do réu para com a ofendida.

Afora isso, deve-se considerar que a tia da suposta ofendida apenas reproduziu em Juízo o que teria ouvido da sobrinha.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas [AgRg no AREsp 2441172 / SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDF, Sexta Turma, DJe 13/05/2024].

No entanto, tratando-se de acusação de extrema gravidade, cuja atribuição, desde o princípio, traz sérios riscos e consequências ao cidadão, as provas devem ser analisadas com a cautela devida, de modo a afastar qualquer dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu, situação que não ocorreu nos autos.

Por outro lado, mesmo na remota hipótese de se admitir que o apelante – na condição de motorista do transporte escolar –,

tenha se dirigido à ofendida – na condição de aluna transportada no coletivo – com gracejos, o fato seria atípico, posto que ausentes elementos do núcleo do tipo previsto no art. 216-A do CP, o qual pune aquele que constrange, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função
.

Constranger, segundo a doutrina de Cleber Masson:

“[...] deve ser encarado como conduta consistente em “molestar, perturbar uma pessoa, intimidando-a, com o propósito de alcançar vantagem ou favorecimento sexual, afetando sua dignidade [...] A intimidação inerente ao assédio sexual deve ser séria, pouco importando se o mal prometido é justo ou injusto. É válido destacar a exigência legal de ser o assédio sexual praticado em razão da relação decorrente do exercício de emprego, cargo ou função entre o superior hierárquico e o funcionário público subalterno, na estrutura da Administração Pública, ou entre ascendente e subordinado nas relações de direito privado [...] se o assédio ocorrer desvinculado da posição de hierarquia ou ascendência, não há falar no crime em comento”
[MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 11 ed., Rio de Janeiro: editora Método, 202, p. 1.086].

Nem mesmo a caracterização do crime de assédio sexual na relação professor-aluno é pacífica na doutrina e jurisprudência [STJ, REsp 1.759.135/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.8.2019, noticiado no
Informativo
658],

Logo, havendo dúvidas relevantes de que teria o apelante, de alguma forma, constrangido ilegalmente a vítima para obter favorecimento sexual, outra alternativa não há, senão a de absolvê-lo, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver
Ronivaldo Pereira Martins
da acusação de prática do crime previsto no art. 216-A, § 2º, do Código Penal, diante da fundada dúvida sobre sua existência, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024